Tribunal: TJSP
Processo: 1005232-37.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETRO/ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS DA AUTORA EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE REFORMA PELA RÉ – DESCABIMENTO – Na qualidade de concessionária de prestação de serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade da ré é objetiva (Art. 37, §6o, da CF). Destarte, não tendo comprovado a

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETRO/ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS DA AUTORA EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE REFORMA PELA RÉ – DESCABIMENTO – Na qualidade de concessionária de prestação de serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade da ré é objetiva (Art. 37, §6o, da CF). Destarte, não tendo comprovado a concessionária ré que os danos nos aparelhos eletro/eletrônicos dos segurados da autora ocorreram por outros fatores que não a variação repentina de oscilação de energia da rede elétrica externa, cujo fornecimento era de responsabilidade da concessionária requerida, de rigor a condenação da última ao ressarcimento do valor indenizatório desembolsado pela autora em favor dos seus segurados, ressaltando-se a desnecessidade de comprovação da tentativa de resolução do problema na esfera administrativa para permitir o ajuizamento da ação judicial visando o ressarcimento de valores pagos relativos a prejuízos resultantes de falha na prestação de serviços de energia elétrica - Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETRO/ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS DA AUTORA EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO CÔMPUTOS DOS JUROS A CONTAR DA DATA DO FATO – CABIMENTO – Os juros de mora, na hipótese, deverão incidir a partir da data da citação, momento em que se torna inquestionável o conhecimento pelo devedor do valor a ser ressarcido (art. 405 do Código Civil). Sentença alterada, nesse capítulo - Recurso provido, nessa parte.